Tribunal: TJBA
Processo: 8013900-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013900-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: V. B. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTES ABUSIVOS EM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados em contrato de plano de saúde e manteve a concessão da gratuidade de justiça ao recorrido. O embargante alega contradição na fundamentação quanto à concessão da justiça gratuita, considerando a existência de despesas com plano de saúde, bem como omissão sobre argumentos relativos a auditorias externas e liberdade contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à concessão da gratuidade de justiça diante da existência de plano de saúde; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes sobre os reajustes contratuais impugnados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça foi mantida com base na declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrido e na sua representação pela Defensoria Pública, sendo aplicável a presunção de veracidade do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo prova concreta em sentido contrário. 4. A mera existência de contrato de plano de saúde não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica, sobretudo diante das doenças crônicas e necessidades médicas contínuas indicadas nos autos. 5. O acórdão embargado analisou os fundamentos recursais à luz da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da vulnerabilidade do consumidor, enfrentando, ainda que de forma implícita, os argumentos de liberdade contratual e consequencialismo. 6. Os dados de auditoria apresentados não se revelam aptos à comprovação da necessidade dos reajustes, por consistirem em documentos unilaterais, não submetidos ao contraditório. 7. O objetivo real do embargante é a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite por meio de embargos de declaração, dado seu caráter de fundamentação vinculada. 8. Não há obrigatoriedade de o julgador enfrentar exaustivamente todas as alegações das partes, bastando que os fundamentos adotados estejam devidamente motivados, como ocorreu. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça com base em declaração de hipossuficiência e representação pela Defensoria Pública presume-se válida, não sendo afastada pela existência de contrato de plano de saúde, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. A existência de documentos unilaterais, como auditorias externas não submetidas ao contraditório, não é suficiente para justificar reajustes contratuais tidos como abusivos. 3. Embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou obter sua modificação, nem se prestam exclusivamente ao fim de prequestionamento. 4. O julgador deve fundamentar adequadamente sua decisão, mas não está obrigado a rebater cada argumento da parte quando a tese adotada já pressupõe sua rejeição implícita. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e parágrafo único; 99, § 3º; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STF, REED 174144, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª T, DJU 13.03.1998. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios de nº. 8013900-90.2023.8.05.0001, em que é embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e embargado VINÍCIUS BARBOSA SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.